Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731893-93.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: JENNEEFAR FRANCIELE MARQUES DA SILVA CARVALHO, VANESSA FRANCA OLIVEIRA ALVES DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A, contra decisão exarada no ID 49893644, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702631-48.2017.8.07.0020, proposto por JENNEEFAR FRANCIELE MARQUES DA SILVA e ADILSON HENRIQUE DE CARVALHO em desfavor de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pela qual a magistrada acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão de OAS EMPREENDIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA e OAS IMÓVEIS S/A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL no polo passivo da ação. No agravo interno interposto, os agravantes reiteram a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação de que não estariam configurados os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023 às 13:32:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora